Tribunal: STF
Processo: HC 127108
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO E DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE. REEXAME E VALORAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 



    2. Para acolher a tese defensiva – desclassificação dos crimes de homicídio e de roubo para o delito de roubo qualificado pelo resultado morte –, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.